Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-16.2010.8.11.0091
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001628-16.2010.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Valdemir da Silva (RECORRENTE), VALDEMIR DA SILVA - CPF: 006.095.231-80 (RECORRENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), Josinei da Silva Pimenta (VÍTIMA), EZEQUIAS SOARES RIBEIRO - CPF: 977.891.941-00 (VÍTIMA), JOSINEI DA SILVA PIMENTA - CPF: 034.453.061-25 (VÍTIMA), OSMAR PEREIRA BARBOSA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001628-16.2010.8.11.0091

RECORRENTE: VALDEMIR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
- COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001628-16.2010.8.11.0091

RECORRENTE: VALDEMIR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de VALDEMIR DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e tentativa de homicídio simples, previsto no
artigo art. 121, §2º, inciso II, e artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (id. 236624681).

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela sua absolvição sumária ou impronúncia ao argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou a exclusão da qualificadora do motivo fútil (id.
236624694
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id.
236624697
).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id.
236624700
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
238259160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024